Tribunal: TJES
Processo: 0002607-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002607-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 9.873/99. ILEGALIDADE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À APLICAÇÃO DE PENALIDADE. ATO ANULADO. RECURSO DE TELEFÔNICA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO E A REMESSA NECESSÁRIA.

I – O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. Prescrição intercorrente trienal inaplicável.

II - Os autos do feito administrativo revelam muito claramente que a Telefônica assentiu com o erro de cobrança alegado pelo consumidor, reconheceu que não estava sendo aplicado um desconto previamente prometido, e assim, paralisou as cobranças irregulares, realizou as devidas compensações, e ainda ofertou a devolução em dobro da diferença cobrada a maior relativa a fatura ainda pendente àquele tempo.

III - Uma vez reconhecido o equívoco da cobrança imposta, resta natural e lógico que se está a impor a cessação de novas cobranças em equívoco. Tal perspectiva decorre de forma coerente e racional, da assunção do equívoco, do abatimento de valores e da oferta de devolução em dobro de quantias, revelando-se irrazoado impor uma punição ao Fornecedor pelo simples fato de que ele “não garantiu a consumidora que cessaria imediatamente com a cobrança de valores diversos ao contratado”.

IV - Recurso de Telefônica conhecido e provido. Prejudicado o apelo do Município e a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, dar provimento ao recurso de Telefônica e julgar prejudicado o apelo do Município e a remessa necessária, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002607-51.2019.8.08.0024

APELANTE / APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO / APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

JUÍZA: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e também pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
porquanto irresignados com o teor da sentença proferida em sede de ação anulatória, em que rejeitado o pedido de anulação do ato administrativo que impôs multa à Empresa por descumprimento das Leis Consumeristas, mas reduzido o valor da multa arbitrada em R$ 46.622,87 (quarenta e eis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ante a desproporção do valor fixado.

A sentença, condenou, ainda, ambas as partes nos ônus sucumbenciais, dizendo haver sucumbência recíproca em igual medida.

Sustenta o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que ao reduzir o valor da multa por infrações à legislação consumerista, o Juízo
a quo
não se atentou aos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, sem seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações conferidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, os quais determinam que deve ser sopesada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Ademais, fundamentou o recorrente que os critérios objetivos legais foram observados na fixação da multa, previstas no art. 40 do Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo que a redução de seu valor pelo Juízo
a quo
se deu de forma manifestamente subjetiva, afrontando a finalidade punitiva e pedagógica da sanção administrativa, afastando os critérios objetivos legais, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Por fim, afirma sua sucumbência mínima, requerendo seja integralmente condenada a Empresa-Requerente nos ônus sucumbenciais.

Já
TELEFÔNICA BRASIL S/A
aduz que a sentença recorrida careceu de fundamentação quanto a fixação dos honorários advocatícios, afirmando ter decaído de parte mínima de seu pedido, requerendo, subsidiariamente, sua fixação com base no proveito econômico, bem como, quando da fixação dos termo inicial para contagem dos juros e correção monetária. No mais, afirma ocorrida a prescrição intercorrente, dizendo não haver causa justificante da punição, porquanto corrigido o erro na fatura do consumidor. Por fim, afirma a adoção de critérios ilegais pela Município na dosimetria da pena, dizendo, ainda aplicável o Decreto 10.887/2021, a revelar presentes circunstâncias atenuantes.

No caso dos autos o PROCON Municipal de Vitória autuou a Empresa Requerente em razão de reclamação de consumidor que dava conta de cobranças indevidas em sua fatura, dizendo contratados os serviços pelo valor de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais), havendo na cópia do processo administrativo instaurado, fatura no valor de R$ 202,36 (duzentos e dois reais e trinta e seis centavos) a demonstrar o alegado pelo consumidor.

Ainda em sede administrativa, a Empresa realizou oferta de acordo ao consumidor, assumindo o equívoco operado na cobrança, dizendo realizados os descontos devidos, disponibilizando a devolução em dobro do valor a maior cobrado na fatura pendente, o que não foi aceito pelo Consumidor-Reclamante.

Após os trâmites devidos, o Procon Municipal entendeu violada a Lei de Consumo, dizendo caracterizada a prática abusiva prevista no artigo 39, V, do CDC, qual seja, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, impondo a aplicação de multa no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e eis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).

Como dito, a sentença recorrida entendeu legal a multa imposta, reduzindo, contudo, o seu montante, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dizendo desproporcional o valor fixado.

Pois bem.

Alegada a
prescrição intercorrente
ante a paralisação por mais de 03 anos do processo administrativo, passo à sua análise.

De plano assevero o acerto da decisão recorrida neste ponto, ao dizer inaplicável a Lei n. 9.873/1999, que prevê prazo de prescrição intercorrente de 03 anos, porquanto sua incidência restringe-se ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Esse é o entendimento já consolidado do STJ, inclusive em sede recurso repetitivo.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada por entidade estadual. Na sentença, julgou-se extinta a execução em virtude da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - No julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou-se o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

III - Nesse caso, portanto, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria, não é cabível prescrição intercorrente, não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ.

IV - Na hipótese dos autos, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99.

V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 2.018.177/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Rejeito, então, a alegação de prescrição intercorrente
, porquanto inaplicável Lei Federal ao caso concreto, ao que acresço não haver lastro temporal a se falar em prescrição quinquenal.

Mas a despeito dessa realidade, entendo pertinentes as alegações da Empresa-Requerente no ponto em que dá conta da
ausência de causa justificante à punição imposta pela Administração Estadual.

Como dito de início, a multa aplicada pelo Procon Municipal é fruto de reclamação de consumidor que afirmara estar sendo cobrado em valores superiores àqueles contratados.

A cobrança a maior restou demonstrada nos autos do processo administrativo junto ao Procon, contudo, os autos do referido feito administrativo revelam muito claramente que a Telefônica assentiu com o erro de cobrança alegado pelo consumidor, reconheceu que não estava sendo aplicado um desconto previamente prometido, e assim, paralisou as cobranças irregulares, realizou as devidas compensações, e ainda ofertou a devolução em dobro da diferença cobrada a maior relativa a fatura ainda pendente àquele tempo.

De fato, consta que o Consumidor-Reclamante não aceitou o acordo, todavia, tal realidade não quer significar que o problema não tenha sido solucionado pela Empresa, que manifesta e expressamente reconhecera o seu erro frente ao consumidor, apresentou sua defesa junto ao Procon Municipal esclarecendo esta realidade e dando conta da resolução do erro praticado, pondo fim à prática irregular, o que me parece não ter sido considerado pela Administração quando do julgamento do processo administrativo e aplicação da multa.

Sobre tal realidade, assim consta da decisão decisão administrativa:

“
Em audiência a reclamada apresentou proposta de acordo no sentido de restituir o valor de R$ 22,20, poré
m
n
ã
o garantiu a consumidora que cessaria imediatamente co
m
a cobrança de valores diversos
ao
contratado, tampouco apresentou garantia de restabelecimento do serviço contratado. Em defesa escrita, as fls. 17 a 19, a reclamada informou que o setor responsável verif
i
cou a cobrança de va
l
ores além do contratado e apresentou proposta de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente. Contudo, a proposta da reclamada não contemplou a solução do mérito trazido pela recla
m
ante.

Desta forma, notadamente a reclamada realizou prática abusiva prevista no artigo 39, V, do CDC, qual seja, de exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva.
” (fls. 51)

Veja-se que a dizer violada a Lei Consumerista e caracterizada a prática abusiva manifesta na exigência de vantagem excessiva, afirma o Procon Municipal que a Telefônica, “
n
ã
o garantiu a consumidora que cessaria imediatamente co
m
a cobrança de valores diversos
ao
contratado, tampouco apresentou garantia de restabelecimento do serviço contratado
.”

Ora, a justificativa vertida pelo Procon não encontra azo na lógica dos fatos e mais, vai além daquilo que figurou como reclame do consumidor.

Parece-me muito claro que uma vez reconhecido o equívoco da cobrança imposta, resta natural e lógico que se está a impor a cessação de novas cobranças em equívoco.

Tal perspectiva decorre de forma coerente e racional, da assunção do equívoco, do abatimento de valores e da oferta de devolução em dobro de quantias, revelando-se irrazoado impor uma punição ao Fornecedor pelo simples fato de que ele “
n
ã
o

garantiu
a consumidora que cessaria imediatamente com a cobrança de valores diversos ao contratado”.

A realidade dos fatos e a lógica funcional de cobranças de tal espécie, levam à conclusão impreterível de que as cobranças indevidas seriam estancadas.

O mesmo se diga da alegação do Procon de que o Fornecedor “(...) tampouco apresentou garantia de restabelecimento do serviço contratado.”

Mais uma vez tal realidade decorre da lógica do comportamento da Empresa em assumir frente ao consumidor e junto ao Procon, o equívoco operado.

As razões do Procon à aplicação da multa parecem-me impor um rigorismo formal absoluto, simplesmente porque a Telefônica não fez constar de sua manifestação administrativa, de forma expressa e taxativa, que se comprometia a não mais cobrar os valores a maior e que vai retomar os serviços prestados.

Não vejo razoabilidade mínima em tal interpretação frente a realidade dos fatos, que aliás, não são negados pelo Procon, que não controverte o fato de que o problema fora solucionado na primeira oportunidade após a reclamação do consumidor junto ao Órgão, ao contrário, apenas diz que não foi dada garantia de que o erro não continuaria a ocorrer.

Nesse contexto, impera dizer que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

E no caso concreto o ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon Municipal à Empresa-Requerente por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor, a mim, revela-se eivado de ilegalidade porquanto imposta sem justa causa.

A atuação da Administração Municipal, portanto, impõe ofensa aos arts. 57 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que implica em violação ao princípio da legalidade pelo processo administrativo ora impugnado, manifesta na ausência de adequada motivação - falta de causa justificante - para aplicação de penalidade.

Comuns nesta Corte os casos em que se reconhece a atuação devida dos Serviços de Proteção ao Consumidor, frente a atuação por vezes irrazoada das empresas, no que não tenho receio em manter, por mais das vezes, as multas aplicadas pelos Procons.

Contudo, a aplicação de multa em casos como o dos autos, em que digna-se a Empresa em reconhecer seu erro e dar a devida solução ao caso, parece-me desvirtuar a previsão legal e tornar sem sentido a própria existência dos Procons, desmotivando a solução administrativa de impasses entre consumidor e fornecedor.

Desta feita,
CONHEÇO

do recurso
d
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A

e
D
OU
-LHE
PROVIMENTO
,

para julgar procedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo que impôs a multa à Empresa, por ausência de causa justificante.

Julgo, assim, PREJUDICADO o apelo voluntário do Município e a remessa necessária.

Condeno a Municipalidade ao pagamento das custas processuais (Lei Estadual nº 9.974/13) bem como, aos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, à luz do §3º, inciso I, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

do recurso
d
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A

e
D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,

para julgar procedente o pedido inicial de anulação do ato administrativo que impôs a multa à Empresa, por ausência de causa justificante, FICANDO
PREJUDICADOS o apelo voluntário do Município e a remessa necessária.